Tribunal: TJBA
Processo: 0506917-24.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506917-24.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KLEBER DE OLIVEIRA RAMOS Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s):VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS ACORDÃO DIREITO COOPERATIVISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para declarar a inexistência de débito e condenar a cooperativa em danos morais, com fundamento na ilegalidade da deliberação assemblear que instituiu o rateio igualitário de prejuízos e na análise do desligamento do cooperado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar de forma minuciosa a documentação relativa à data de desligamento do cooperado e sua responsabilidade pelas obrigações sociais do exercício correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisou expressamente a questão de fundo, concluindo, de forma fundamentada, pela nulidade da deliberação assemblear que impôs o rateio igualitário de prejuízos, por violação direta ao art. 89 da Lei nº 5.764/71 e ao Estatuto Social da cooperativa. 4. Ainda que se adentrasse na questão da responsabilidade, o acórdão também analisou a documentação e concluiu que houve uma tentativa de manipulação da data de desligamento por parte da cooperativa, o que demonstra que a questão temporal não foi omitida, mas sim examinada sob a ótica da boa-fé objetiva. A decisão não ignorou a prova documental; pelo contrário, interpretou-a de forma integrada e fundamentada, chegando a uma conclusão desfavorável à Embargante. 5. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do julgado e o resultado do julgamento, buscando uma nova análise do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 5.764/71, art. 89. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0506917-24.2017.8.05.0080 em que figuram como Embargante UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como Embargado KLEBER DE OLIVEIRA RAMOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200